Tribunal: TJSP
Processo: 0002098-65.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL.

Pretendida a nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória ao réu por não ser oportunizado a ele renunciar ou demonstrar interesse em dela recorrer. Descabimento. Partes regularmente intimadas da r. sentença, que não manifestaram interesse em dela recorrer. A auto defesa é um direito do acusado, não um dever. Dessa forma,

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL.

Pretendida a nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória ao réu por não ser oportunizado a ele renunciar ou demonstrar interesse em dela recorrer. Descabimento. Partes regularmente intimadas da r. sentença, que não manifestaram interesse em dela recorrer. A auto defesa é um direito do acusado, não um dever. Dessa forma, em tendo sido ambos intimados da r. sentença (acusado e defesa) e não mostrando interesse em impugná-la, tal decisão foi corretamente atingida pelo trânsito em julgado, não havendo qualquer nulidade a ser decretada.

Improcedência.